Tribunal: TJDFT
Processo: 0700854-78.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO De EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONTRA A DECISÃO DE REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO DA FASE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. crédito concursal (tema 1.051 do stj). incompetência funcional do juízo originário para prosseguimento dos atos constritivos. NECESSÁRIA A devolução dos autos à origem para atualização do débito, expedição de certidão de crédito e posterior retorno ao arquivo (sentença extintiva já prolatada). RECURSO Parcialmente provido.

I. Agravo de instrumento interposto pela VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS – SPE 107 contra decisão do douto Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Samambaia/DF (cumprimento de sentença nos autos 0705046-37.2017), prolatada nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento, em que a parte autora requereu o cumprimento de sentença em face da VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 107, empresa sob recuperação judicial, conforme plano homologado no bojo da ação n° 0718798-87.2019.8.07.0015, a qual tramita perante a Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. Em manifestação apresentada, a executada afirma que o plano de recuperação judicial por ela apresentado ainda não foi homologado, subsistindo a suspensão dos atos de constrição sobre seu patrimônio. Consultando os aludidos autos de recuperação nesta data, verificou-se que foi prolatada sentença em 10/11/2021 cujos principais termos destaco: "Vistos etc. Trata-se de pedido de recuperação judicial formulado por VIA ENGENHARIA S.A. e outros. (...) Por decisão de ID. 42533709, proferida em 19/08/2019, deferiu-se o processamento da recuperação judicial, nos termos do artigo 52 da Lei 11.101/05. O Plano de Recuperação Judicial foi apresentado no ID. 86357058. Os credores, reunidos em assembleia geral (AGC), aprovaram o plano de recuperação judicial (ID. 87106567). As requerentes juntaram aos autos certidões de regularidade fiscal de ID. 100273186. O Administrador Judicial opinou pela homologação do plano de recuperação judicial e pela concessão da recuperação judicial (ID. 102945932). O Ministro Público opinou pela concessão da recuperação judicial, mediante a homologação parcial plano de recuperação judicial, com declaração de ineficácia das cláusulas 56, 57, 76, 77, 78, 82, 83, 84, 93, 95, 108 (ID. 10485763 ). (...) É o relatório. Decido. Sobre a deliberação sobre o Plano de Recuperação Judicial pela AGC, reza a Lei 11.101/05: (...) Em observância a tais parâmetros, o Plano de Recuperação Judicial de ID. 86357058 foi aprovado pelos credores das classes trabalhistas, quirografários e ME/EPP, em Assembleia Geral de Credores (AGC) realizada em 23/03/2021 (conforme ata de ID. 87106567). Alguns credores e o Ministério Público, todavia, apontaram algumas cláusulas contrárias à legislação. Inicialmente, a despeito do reconhecimento do caráter contratual da recuperação judicial e da soberania das deliberações da assembleia, não ficam elas imunes ao controle de legalidade por parte do Judiciário, controle que envolve não apenas o respeito às disposições de ordem pública que norteiam o próprio instituto da recuperação judicial como também as normas gerais, relativas às disciplinas de determinados institutos jurídicos, além dos princípios que incidem sobre as relações negociais. (...) Inicialmente, esclareço que as cláusulas do plano de recuperação judicial sujeitam apenas os credores concursais (artigo 49, caput, da Lei 11.101/05). Os credores extraconcursais (dentre eles os credores-proprietários, conforme previsão do artigo 49, §3o, da Lei 11.101/05) não se sujeitam ao plano de recuperação judicial, tendo suas situações jurídicas inalteradas. (...) Quanto ao mais, cumpridas as exigências legais, o juiz deve conceder a recuperação judicial do devedor cujo plano tenha sido aprovado em AGC (artigo 58, caput, da Lei 11.101/05), sendo a viabilidade econômica questão de exclusiva apreciação assemblear. No caso em tela, a documentação que instruiu a petição inicial foi dirigida aos credores, visando convencer-lhes da viabilidade do plano de recuperação empresarial. Dirigiu-se, também, ao Ministério Público, para análise de eventuais fraudes ou crimes falimentares. E se devedor e credores concordaram com a novação das obrigações nos termos do plano recuperacional, o benefício legal não pode ser negado. Dispositivo Ante o exposto, nos termos do artigo 58, caput, da Lei 11.101/2005, concedo a recuperação judicial às sociedades empresárias requerentes, homologando o Plano de Recuperação Judicial de ID. 86357058, aprovado pela Assembleia Geral de Credores de ID. 87106567, com as ressalvas desta sentença, e em especial: i) no que concerne aos limites legais de interpretação e de extensão das cláusulas 55 a 58 do Plano de Recuperação Judicial, ressaltando a impossibilidade de supressão da garantia real sem a aprovação expressa do respectivo credor e a nulidade da cláusula que propõe aos credores a dação em pagamento de imóvel de propriedade de sociedade de propósito específico estranha à presente ação. ii) a nulidade, em parte, das cláusulas 76, 83 e 84 do Plano de Recuperação Judicial, dentre outras de semelhante redação, exclusivamente no que determinam a perda das garantias prestadas pelos devedores solidários das recuperandas. iii) a nulidade das cláusulas 62, 77, 93 e 108 do Plano de Recuperação Judicial. Determino a suspensão de protestos e restrições cadastrais em relação aos créditos novados, devendo as recuperandas, se for o caso, ratificarem referido pedido e minudenciar os órgãos a quem deverão ser endereçados os ofícios correlatos. As recuperandas devem atualizar os débitos e a dar início aos pagamentos, de tudo prestando contas. Considerando a ausência de carência para o início do cumprimento das obrigações novadas e o fato de que todas as obrigações trabalhistas serão pagas no prazo de 1 ano a contar da homologação do plano, fixo o período de fiscalização previsto no artigo 61 da Lei 11.101/05 em 12 meses. Intimem-se: i) as recuperandas; ii) o Administrador Judicial; iii) o Ministério Público; iv) as Fazendas Nacional e do Distrito Federal; v) a JR CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA. Esclareço que, apesar da controvérsia acerca da natureza jurídica do presente ato (no entendimento deste Juízo, trata-se de sentença homologatória, nos termos dos artigos 59, § 1o, da Lei 11.101/05 c/c 584, III, do CPC/73), o recurso adequado contra ele é o agravo de instrumento, conforme artigo 59, § 2o, da Lei 11.101/05. Nesse sentido, após intimados os envolvidos, torne os autos imediatamente conclusos para apreciação das demais questões pendentes. DECIDO. A despeito da alegação da devedora, seu plano de recuperação foi aprovado pela assembleia de credores e homologado, com ressalvas, pelo juízo de recuperação. Demais disso, ausente qualquer determinação nova quanto à suspensão das ações executivas em desfavor da empresa executada; pelo contrário, foi determinado à empresa recuperanda que proceda ao pagamento dos débitos. Nesse contexto, não havendo qualquer óbice ao prosseguimento das medidas expropriatórias em desfavor da empresa devedora, determino seja atualizado o débito. Proceda-se ao bloqueio, via sistema Sisbajud, de ativos financeiros da parte executada. Em caso de eventual indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, determino o seu cancelamento junto às Instituições Financeiras, no prazo legal (art. 854, § 1° do Novo Código de Processo Civil). Por conseguinte, verificada a indisponibilidade de ativos financeiros da parte executada, intime-a na pessoa de seu advogado constituído ou não o tendo, pessoalmente, nos termos do art. 854, § 2o do Código de Processo Civil c/c art. 19 da Lei no 9.099/95, para no prazo de 5 (cinco) dias comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis, ou, ainda, se persiste indisponibilidade excessiva de ativos financeiros [...].
II. A parte agravante alega [..] a necessidade de habilitação do crédito no juízo recuperacional, posto que ainda não foi consolidado o quadro geral de credores e nem transitado em julgado o plano de recuperação judicial [...]. Afirma, ainda, a competência exclusiva do Juízo Universal para adoção de medidas constritivas para pagamento do crédito. Postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo (deferido) e, no mérito, o provimento do recurso para [...] que seja determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que aplique os limites impostos pela Lei 11.101 de 2005 quanto a atualização do crédito até a data do pedido de recuperação judicial (08/08/2019) e, quando corretos, a consequente expedição de carta de crédito ou documento hábil para que os agravados promovam a habilitação no juízo recuperacional [...].
III. Merece reforma a conclusão jurídica da decisão originária.
IV. Nos termos da Lei 11.101/2005 (art. 49), estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
V. Segundo o entendimento vinculante firmado pelo STJ (Tema 1.051), a data do fato gerador da obrigação é o marco temporal para a sujeição ou não do crédito à recuperação judicial (definição de se tratar de crédito concursal ou extraconcursal).
VI. No caso concreto, inarredável a conclusão de se tratar de crédito de natureza concursal, porque: (a) o pedido de deferimento do processamento da Recuperação Judicial foi protocolizado pela ora agravante em 08.8.2019, às 14h02 (processo 0718798-87.2019); (b) a ação originária foi ajuizada em 10.10.2017, com vistas ao recebimento de quantias indevidamente cobradas a título de taxas condominiais, até agosto/2017; e (c) a sentença de parcial procedência foi registrada no sistema PJe em 08.8.2019, às 15h54, disponibilizada no DJe em 10.8.2019 e publicada em 12.8.2019; (d) o recurso inominado interposto pela ora agravante foi julgado deserto por este órgão revisional (trânsito em julgado certificado em 28.1o.2020); (e) a fase de cumprimento de sentença foi deflagrada em 10.02.2020 (intimação para cumprimento da decisão).
VII. Nesse quadro fático-jurídico e processual, à luz do recente enunciado da Corte Superior, tendo em vista que o fato gerador ocorreu anteriormente ao pedido de Recuperação Judicial, deve o crédito (concursal) ser submetido ao Juízo da Recuperação Judicial.
VIII. Com efeito, o próprio Juízo de origem já teria prolatado anterior decisum (em 12.3.2020) acerca da sua incompetência à efetivação de medidas constritivas: Transcreve-se: [...] A empresa VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 107 em processo de recuperação judicial (art. 6o, da Lei no 11.101/05), autos do Processo no. 0718798-87.2019.8.07.0015, que tramita perante a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, obteve em 16/09/2019 a concessão da recuperação judicial, ocasião em que foi homologado o plano de recuperação judicial apresentado pela empresa de construção civil. DECIDO. Com o fito de atender os objetivos aos quais se propõe, a Lei no 9.099/95 trouxe em seu bojo princípios simplificadores e limitações de ordem formal que impedem o agigantamento das causas processadas em seu seio. Com efeito, o art. 3o, parágrafo 2o, da Lei no 9.099/95 estabelece claramente que causas de natureza falimentar ficam excluídas da competência para promover a execução no âmbito do juizado especial cível. Assim, resta evidente que o cumprimento de sentença não pode ter seguimento neste Juízo. Tal entendimento não se trata de caso isolado, tendo sido objeto, inclusive, de análise pelo Fórum Nacional dos Juizados Especiais, que resultou no enunciado n. 51 do FONAJE: Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito , para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria(nova redação –XXI Encontro –Vitória/ES). Diante disso, do mencionado enunciado é possível extrair que o processo somente poderá se desenvolver, no âmbito do juizado, até a prolação de sentença de mérito, que após transitada em julgada, deverá ser habilitada pela via prevista na Lei de Recuperação Judicial e Falência. Isto porque a competência para julgamento de qualquer demanda que busque obter crédito contra a devedora, em recuperação, é da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. Conclui-se, portanto, pela incompetência absoluta deste Juizado para os atos necessários para efetividade do cumprimento de sentença, notadamente porque a adoção de medidas de constrição e venda dos bens integrantes do patrimônio da sociedade recuperanda é do juízo no qual tramita o processo de recuperação. Logo, é certo que este Juizado é impedido de realizar quaisquer atos expropriatórios, pois, repise-se, tais atos devem ser realizados onde tem curso o processo recuperacional (...) Portanto, inviável o prosseguimento do cumprimento de sentença neste Juizado, pois indubitável a competência exclusiva do Juízo responsável pelo cumprimento do plano de recuperação, sob pena de inviabilizar o processo de reestruturação financeira por meio da constrição de bens e receitas já comprometidos com a sua execução. É reconhecer que o juízo de recuperação possui as melhores condições de promover a classificação e satisfação dos créditos sem privilégios ou prejuízos de determinada classe. Dessa forma, alternativa não resta senão a extinção do feito, sem resolução do mérito, por perda superveniente de condição específica da ação, no caso a obrigação legal de habilitar seu crédito no Juízo competente. Dessa forma, verifica-se a perda do interesse de agir, na modalidade adequação. Diante do exposto, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Sem prejuízo, expeça-se ofício ao juízo da recuperação judicial solicitando o pagamento do crédito em execução nos presentes autos [...].
IX. Destaca-se que, a par da sentença extintiva, transitada em julgado, foi encaminhado ofício ao Juízo recuperacional (em 23.3.2020), a solicitar o pagamento do débito, sendo que não mais prevalece o entendimento então manifestado na resposta ao expediente (tratar-se-ia de crédito extraconcursal), consoante a conclusão jurídica vinculante da Corte Superior (Tema 1.051).
X. Desse modo, é de se anular a decisão ora revista (determinação de bloqueio de ativos da empresa) e devolver os autos eletrônicos à origem para os devidos fins, quais sejam, a atualização do débito e, preclusa a matéria, a expedição de certidão de crédito, para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da recuperação judicial, após o que o processo deverá retornar ao arquivo.
XI. No mais, a eventual insurgência em relação aos parâmetros de atualização do débito deverá ser formulada oportunamente, pena de supressão de instância.
XII. Agravo conhecido e parcialmente provido, nos termos do item “X” da presente ementa. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.